Tribunal: TJSP
Processo: 0002044-84.2018.8.26.0220
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR HOMICIDIO QUALIFICADO - .RECURSO DA DEFESA.. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR HOMICIDIO QUALIFICADO - .RECURSO DA DEFESA.. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES PARA A PRONÚNCIA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE CONSTITUI-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA DESDE LOGO – EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES CABENDO, TAMBÉM, APRECIAR A EVENTUAL INSUFICIÊNCIA DA PROVA – QUALIFICADORA QUE NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E DEVE SER EXAMINADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000885256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é
recorrente JOSÉ LÁZARO GABRIEL PINTO, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220 -Voto no 20050
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220
Recorrente: José Lázaro Gabriel Pinto
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 20050
EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

SENTENÇA
DE
PRONÚNCIA
POR
HOMICIDIO
QUALIFICADO

-
.RECURSO
DA
DEFESA..
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO

EXISTÊNCIA
DE
PROVA
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA BASTANTES PARA
A PRONÚNCIA
SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE
CONSTITUI-SE
EM
MERO
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE, NÃO EXIGINDO PROVA PLENA
DESDE LOGO EXAME DAS VERSÕES DA ACUSAÇÃO
E DA DEFESA QUE COMPETE AOS JURADOS, A ELES
CABENDO,
TAMBÉM,
APRECIAR
A
EVENTUAL
INSUFICIÊNCIA DA PROVA QUALIFICADORA QUE
NÃO
SE
AFIGURA
MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE E DEVE SER EXAMINADAS PELO
CONSELHO DE SENTENÇA SENTENÇA MANTIDA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por José
Lázaro Gabriel Pinto, contra a sentença proferida (fls. 311/314) pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Vanessa Pereira da Silva que o pronunciou
pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2°, II, c.c 14, II e
artigo 121, §2°, II, na forma do 69, caput, todos do Código Penal.
Inconformado, recorre o pronunciado.
Busca, em síntese, a despronúncia uma vez que não há
indícios suficientes de que praticou o homicídio ou ainda o
reconhecimento da legitima defesa (fls. 338/351).
O órgão ministerial apresentou as contrarrazões (fls.355/363),
a decisão foi mantida (fls. 364), subiram os autos a esta Instância, a
defesa opos ao julgamento virtual (fls. 371) e a d. Procuradoria Geral de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220 -Voto no 20050
3
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 374/379), vindo
conclusos a esta Relatora em 27 de julho de 2020.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 05 de maio de 2018, por volta de
19 horas e 39 minutos, em local nela destacado, José Lázaro Gabriel
Pinto, ora recorrente, movido por manifesto dolo homicida, mediante
disparos de arma de fogo, tentou matar Alexandre Henrique da Costa,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
Outrossim, consta que, no dia 06 de maio de 2018, por volta
de 16 horas e 45 minutos, em local destacado na inicial acusatória, José
Lázaro Gabriel Pinto, movido por manifesto dolo homicida, mediante
disparos de arma de fogo, produziu em Alexandre Henrique da Costa as
lesões evidenciadas no laudo necroscópico às fls. 61/63, as quais foram
a causa determinante de sua morte.
Segundo apurado, no dia 05 de maio de 2018, na via pública,
o denunciado, em razão de desentendimento familiar de pouca monta
com seu primo Alexandre, efetuou disparos de arma de fogo contra este,
desejando matá-lo. Contudo, por erro de pontaria, não alvejou órgãos
vitais da vítima, mas tão somente suas pernas.
Ademais, a vítima foi prontamente socorrida pela equipe do
SAMU, que, ao chegar no local dos fatos, a levou ao hospital Frei
Galvão, onde recebeu atendimento médico eficaz.
Não satisfeito, o denunciado, visando atingir a consumação
do delito anteriormente frustrado, no dia seguinte (06 de maio de 2018),
ao ser procurado em sua casa pela vítima, que pretendia saber os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220 -Voto no 20050
4
motivos do atentado contra a sua vida, com ela dissentiu e, aproveitando-
se de momento de distração de Alexandre, desfechou-lhe um tiro nas
costas, o qual redundou em seu óbito por hemorragia interna traumática,
ainda no local.
Após a prática do homicídio, José Lázaro empreendeu fuga.
Com efeito, o motivo do crime foi fútil, tendo sido cometido
por pequenas desavenças entre a vítima e amigos do denunciado em
dias que antecederam o delito.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/05, 40/41, 111/113, 116/117, termos de
declarações de fls. 24/25, 42, 61/63, 65/66, 72/73, termos de
depoimento de fls. 43, 47, 59/60, 70/71, 89/92, 96/97, laudos periciais
de fls. 75/79, 80/83 e 103.
Destaca-se que o exame necroscópico produzido aos autos
atesta que a vítima veio a óbito, em razão de lesões decorrentes
instrumento pérfuro contundente, ou seja, pelos disparos da arma de
fogo
Há indícios suficientes de autoria.
O réu admitiu ter efetuado os tiros, alegando que agiu de
legitima defesa.
André Luiz disse que no dia 06.05.2018 viu a vítima saindo
de sua casa com duas facas, tendo colocado uma na cintura e a outra nas
mãos, indo em direção ao réu. Afirmou que o réu disparou a arma de
fogo contra a vítima, tendo atingido a região do peito.
Selma contou que não presenciou os fatos, mas que em
06.05.2018 ouviu os sons de dois disparos de arma de fogo. Disse que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220 -Voto no 20050
5
no dia anterior, também havia ouvido disparos de arma de fogo.
Valdecir afirmou que em 06.05.2018, apartou uma desavença
entre o réu e a vítima.Relatou que minutos depois, ouviu gritos de sua
cunhada, razão pela qual foi averiguar o que acontecia, tendo visto a
vítima com ferimentos no peito. Contou que um bombeiro que estava
próximo ao local tentou prestar socorros à vítima, mas que ela faleceu.
Waldemir contou que ter presenciado os fatos ocorridos no
dia 05.05.2018. Afirmou que a vítima e seu filho portavam facas, sendo
que eles se desentenderam com o réu em razão de uma desavença entre
a vítima e uns rapazes amigos do réu, os quais este teria defendido.
José Carlos informou que em 05.05.2018 presenciou os fatos
que ocorreram dentro de um bar. Revelou que a vítima se desentendeu
com dois rapazes, os quais eram amigos do réu, tendo o réu os
defendido; que por este motivo, a vítima arrancou uma faca e foi em
direção ao réu, sendo que este efetuou um disparo contra sua perna.
Relatou que o réu foi para sua casa e que a vítima foi socorrida pelo
SAMU, sendo que ao passar em frente à casa do réu, o ameaçou de
morte. Declarou que no dia seguinte, o ofendido retornou ao bar à
procura do réu. Esclareceu que naquele momento, o réu caminhava em
direção à sua casa, quando então a vítima munida de facas foi o agredir,
momento em que o réu pegou a arma e efetuou um disparo, atingindo o
peito da vítima.
Admilson, filho do ofendido, disse não ter presenciado os
fatos.
Roberta também afirmou não se recordar dos fatos, apenas
ouviu comentários acerca de uma briga entre a vitima e o réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220 -Voto no 20050
6
Laércio, policial civil, disse não se recordar dos fatos com
detalhes.
Essa, em substância, a prova oral colhida, e diante dela, se
afigura de rigor a pronúncia, até porque, nesta fase processual,
conhecida como judicium accusationis, vige o princípio in dubio pro
societate.
E outras palavras, “como juízo de admissibilidade, não é
necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se
exige para uma condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio
pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas
propiciadas pela prova” (Júlio Mirabete, Código de Processo Penal
Interpretado, São Paulo, ed. Atlas, 3a ed., pág. 481).
O primeiro requisito para a pronúncia é que o juiz se
convença da existência do crime e disso aqui não há dúvida. O
segundo requisito é o da existência de indícios suficientes da autoria do
crime, ou probabilidade de o acusado ser o autor (CPP, art. 413).
Nesta etapa, diante do contexto dos fatos, embora os
envolvidos, vizinhos, são desafetos de longa data, não é possível
concluir, de forma irrefutável, que o recorrente não tinha animus
mecandi e agiu em legítima defesa e, para o acolhimento de tal tese, é
necessário que sejam comprovadas categoricamente as condições que
fariam justificada a ação desenvolvida pelo acusado, ou seja, o
conjunto probatório mostrar sua ocorrência de maneira inequívoca, o
que não ocorreu no caso presente.
Evidenciada, também, a qualificadora, motivo torpe,
lembrando, por oportuno, que no caso em tela, não se pode dizer que e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0002044-84.2018.8.26.0220 -Voto no 20050
7
manifestamente improcedente e, segundo a construção jurisprudencial,
“as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma
incontroversa,
mostrarem-se
absolutamente
improcedentes,
sem
qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência
constitucional do Conselho de Sentença” (HC 133.324/RJ, rel. Min.
Gilson Dipp, DJe 18.10.2010).
De modo que, o conjunto probatório dos autos é bastante para
a pronúncia, exatamente como decidido pelo Juiz a quo, reservando-se
para o conselho de sentença o exame da autoria, bem como da
existência ou não do animus necandi.
Correta, destarte, a sentença de pronúncia, que fica mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso em sentido
estrito.
IVANA DAVID
Relatora